Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. INTERESSE JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONTRACHEQUE. TEMA 1.085 STJ.
I - A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica inadmissibilidade do recurso, a qual só ocorrerá se as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença.
II – Há interesse jurídico da autora deduzir pedido de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos realizados, em sua conta corrente e contracheque, para 30% de sua remuneração.
III – O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. A autora pretende a modificação dos contratos de empréstimos, e deu à causa o valor correspondente ao somatório deles. O valor dado à causa está acordo com art. 292, inc. II, do CPC.
IV - O limite de total descontos consignados para o policial militar do Distrito Federal é de 40%, sendo 35% para empréstimos e 5% para operações com cartão de crédito, Leis 10.486/02 e 10.131/21.
V – O eg. STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1893973/SP, sedimentou o entendimento que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." – Tema 1.085.
VI- Apelação desprovida.